Tribunal: TJDFT
Processo: 0701686-22.2021.8.07.0020
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SUSPENSÃO DETERMINADA NA ADPF 828/DF. INAPLICABILIDADE. CONFLITO POSSESSÓRIO ENTRE PARTICULARES ÁREA PÚBLICA. CARÊNCIA DE AÇÃO INEXISTENTE. JULGAMENTO EXTRA OU ULTRA PETITA NÃO CONFIGURADO. RESPEITO AO PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. COMODATO. RECUSA DE DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL PELO COMODATÁRIO. ESBULHO CARACTERIZADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO COMPROVADO. REINTEGRAÇÃO MANTIDA. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS E RETENÇÃO. PRESSUPOSTOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS.

I. A suspensão determinada na ADPF 828/DF não abrange reintegração de posse oriunda de conflito possessório de natureza individual.

II. Instalada disputa possessória entre particulares, o fato de se tratar de bem público não impede o seu equacionamento jurisdicional, seja sob a perspectiva da legitimidade ou do interesse de agir, dada a latitude do direito fundamental de acesso ao Poder Judiciário previsto no artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal.

III. Não há julgamento extra ou ultra petita quando a sentença, em conformidade com o princípio da adstrição consagrado nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, se atém ao balizamento petitório da petição inicial.

IV. A posse direta do comodatário se degenera em esbulho possessório, por abuso de confiança (vício da precariedade), a partir do instante em que se recusa a devolver o imóvel ao comodante, presente o disposto nos artigos 581 e 1.200 do Código Civil.

V. O contrato de comodato prescinde de qualquer formalidade e por isso é indiferente o momento em que foi subscrito por duas testemunhas, segundo a inteligência dos artigos 107 e 579 do Código Civil.

VI. À falta de prova de qualquer tipo de comprometimento à expressão livre e consciente da vontade do comodatário, descabe cogitar da anulação de contrato de comodato por erro ou dolo, nos termos dos artigos 138 e 145 do Código Civil e do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

VII. Havendo nos autos prova da posse do autor e do esbulho praticado pelo réu, deve ser mantida a sentença que concedeu a tutela reintegratória com amparo no artigo 1.210, caput, do Código Civil, e nos artigos 37, inciso I, 560 e 561 do Código de Processo Civil.

VIII. Só são indenizáveis e respaldam o exercício do direito de retenção benfeitorias que são devidamente comprovadas e que, ao mesmo tempo, aproveitam ao proprietário ou legítimo possuidor.

IX. O exercício regular de direito exclui a ilicitude e, por via de consequência, afasta qualquer dever indenizatório, nos termos do artigo 188, inciso I, do Código Civil.

X. Apelações desprovidas.